Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ACOLHIMENTO.DECLARAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Preliminar - Dos documentos novos. 1.1. Os documentos novos, em regra, devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou com a resposta do réu, conforme prevê o art. 434 do CPC. Contudo, há previsão expressa de duas exceções à referida regra a saber: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.2. A presente hipótese não se enquadra em nenhuma exceção prevista no art. 435 do CPC. 1.3. Preliminar acolhida.
2. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 2.1. Não há requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável e não é necessário que as partes convivam sob o mesmo teto (Súmula 382/STF). Entretanto, deve haver a intenção de constituir família.
3. In casu, verifica-se das provas juntadas aos autos que as partes viveram um relacionamento amoroso desde o ano de 2016. Contudo, não se pode afirmar que, desde aquele momento, as partes tinham a intenção de viver em união estável. Segundo conversa de aplicativo juntada aos autos, as partes decidiram realizar a União Estável apenas para fins de inclusão em plano de saúde, não se verificando a intenção de constituir família.
4. Sabe-se que há uma linha tênue entre o namoro e a união estável. Diferente do namoro, a união estável deve ter por objetivo constituir família. Logo, não basta que o casal habite na mesma residência. Portanto, antes de firmada a declaração de união estável, o que houve, foi, na verdade, o chamado namoro qualificado, porquanto não se verificou, naquele momento, a presença dos requisitos da união estável.
5. Deve ser mantida a data do início da união estável conforme decidiu o mm. juiz a quo, qual seja, a data da declaração firmada entre as partes, realizada de modo livre e consciente, sem qualquer mácula.
6. Negou-se provimento ao apelo da ré.